Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710889-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVANI PEREIRA DE FREITAS AGRAVADO: DANIELA TIMPONI SANTABAIA NOGUEIRA, SERGIO ROSA SANTABAIA NOGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO ROSA SANTABAIA NOGUEIRA DESPACHO O Ministro Raul Araújo proferiu decisão monocrática em que deu provimento ao recurso especial interposto por Advani Pereira de Freitas para anular o acórdão recorrido e reconhecer a admissibilidade da alegação de vícios de citação formulados pela primeira vez em recurso. Determinou o retorno dos autos para o julgamento de mérito do agravo de instrumento (id 64508158, p. 7-15). Intimem-se Advani Pereira de Freitas, Daniela Timponi Santabaia Nogueira e Sérgio Rosa Santabaia Nogueira para manifestarem-se sobre o retorno dos autos no prazo comum de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator